Tribunal: TJBA
Processo: 8054009-81.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8054009-81.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: ELMA DOS SANTOS BATISTA Advogado(s): JOAO PAULO CARDOSO MARTINS AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA EM GRAU RECURSAL. DETERMINAÇÃO DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO CUMPRIMENTO TEMPESTIVO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO SIMPLES. DESERÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. LEGALIDADE DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I – CASO EM EXAME 1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que, em sede de Agravo de Instrumento, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça ante a ausência de comprovação tempestiva de hipossuficiência econômica e, em consequência, declarou deserto o recurso, diante da ausência de recolhimento do preparo no prazo legal. 2. Documentação apresentada pela parte somente após a expiração do prazo determinado pelo Relator, sem recolhimento das custas recursais no período previsto no art. 99, § 7º, do CPC. II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2.1. Verificar se o indeferimento da prorrogação do prazo para comprovação da hipossuficiência, seguido da negativa de concessão da gratuidade de justiça, observou os requisitos legais do art. 99 do CPC. 2.2. Definir se a juntada extemporânea de documentos capazes de demonstrar eventual insuficiência financeira teria o condão de afastar a preclusão consumativa quanto ao recolhimento do preparo. 2.3. Avaliar se a decisão agravada, ao declarar deserto o Agravo de Instrumento pela ausência de preparo, encontra respaldo nos arts. 99, § 7º, e 223 do CPC. III – RAZÕES DE DECIDIR 3.1. A presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência econômica (art. 99, § 3º, CPC) é relativa e pode ser afastada diante de elementos que indiquem capacidade contributiva. No caso, a remuneração aproximada de quatro salários-mínimos justificou a requisição de documentos comprobatórios adicionais (art. 99, § 2º, CPC). 3.2. A parte não atendeu à determinação judicial dentro do prazo, e o pedido de dilação, desprovido de justificativa idônea, foi corretamente indeferido. A juntada tardia dos documentos não supre o descumprimento da determinação nem afasta a preclusão temporal (art. 223, CPC). 3.3. Após o indeferimento da gratuidade, a Agravante foi intimada para recolher o preparo em cinco dias (art. 99, § 7º, CPC), deixando de fazê-lo. A ausência de preparo enseja a deserção, medida cogente, não afastável por juntada posterior de documentos. 3.4. Inexistente justa causa para a intempestividade dos documentos ou para a falta de recolhimento das custas, mantém-se a decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento por deserção, conforme arts. 932, III, e 1.007 do CPC. IV – DISPOSITIVO E TESE Conclusão: Agravo Interno conhecido e não provido, para manter integralmente a decisão monocrática que declarou a deserção do Agravo de Instrumento. Teses Jurídicas Firmadas: “1. A juntada extemporânea de documentos destinados à comprovação da hipossuficiência financeira não afasta a preclusão consumativa decorrente do não recolhimento tempestivo do preparo após o indeferimento da gratuidade de justiça.” “2. O indeferimento da assistência judiciária gratuita, seguido da intimação para preparo no prazo de cinco dias (art. 99, § 7º, CPC), impõe, diante da ausência de recolhimento, a declaração automática de deserção do recurso.” Legislação e Jurisprudência Relevantes · Código de Processo Civil: artigos 4º; 99, §§ 2º, 3º e 7º; 223; 932, III; 1.007. Vistos, relatados e discutidos estes autos do RECURSO DE AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO, que tem como Agravante ELMA DOS SANTOS BATISTA, interposto contra a Decisão monocrática, que declarou deserto o Recurso do Agravo de Instrumento por ela interposto, onde figura como Agravado o ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, amparados nas razões constantes do Voto do Relator. Sala das Sessões, PRESIDENTE Desembargador MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA